Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724281-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ABELINO MOREIRA BOMFIM, ADAO MOREIRA BOMFIM, ARLINDO MOREIRA BOMFIM, EVANGEVALDO MOREIRA BOMFIM, FRANCISCO MOREIRA BOMFIM, JOAQUIM MOREIRA BOMFIM, MARIA MOREIRA BONFIM, SEBASTIAO MOREIRA BONFIM, MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se sobre os documentos orta juntados, consoante cota anterior pugnando pela juntada de documentos essenciais ao deslinde do feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator